Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013817-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN - CPF: 161.998.391-53 (APELANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1013817-13.2020.8.11.0041

APELANTE: SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN

APELADOS: BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1013817-13.2020.8.11.0041

APELANTE: SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN

APELADOS: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15 (ID nº 60444475).

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, com juros mais acessíveis, consoante a modalidade para servidor público, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

Alega que o documento apresentado pelo requerido não comprova a contratação, posto que além de ter sido editado digitalmente, não consta do seu corpo as informações quanto aos valores contratados, os encargos e as condições de pagamento; que nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito de emissão do requerido.

No mais, discorre acerca da necessidade de conversão da modalidade de contratação para “empréstimo consignado”, à taxa de juros remuneratórios de 1,89% ao mês; sobre os danos morais experimentados: a necessidade de devolução dos valores em dobro, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID nº 60444480), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1013817-13.2020.8.11.0041

APELANTE: SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN

APELADOS: BANCO BMG S/A

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que a autora
SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN
ajuizou
ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é idosa, aposentada e no ano de 2009 celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido, cujas parcelas seriam descontadas diretamente em sua folha de pagamento.

Esclareceu, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrarem, estavam aumentando o valor, sendo descontados diretamente do seu holerite com a denominação de CARTÃO DE CRÉDITO.

Alegou que não recebeu a cópia do contrato e ao entrar em contato com o requerido, este nada lhe informou, sendo que somente através de sua reclamação perante o PROCOM é que ficou sabendo que a operação realizada entre as partes era de cartão de crédito e não empréstimo consignado.

Asseverou que o empréstimo concedido era de R$4.673,92, já pagou cerca de cento e trinta e duas (132) parcelas que totalizam R$ 35.027,22 e ainda possui saldo devedor de R$6.554,52.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios limitada à 1,89% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 60444453), o requerido arguiu a prescrição do direito de ação da autora. Esclareceu que a
autora aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado sob nº 5313.0568.6431.8025 em 26/03/2009
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação da dívida no valor de R$
4.673,92. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “
Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público"
com o banco requerido em 26/03/2009, consoante se observa da cópia no ID nº 60444454.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos Drs. Bruno Alexandre Capistrano de Irineu Silva e José Vilmar Ferreira Costa, conforme se observa dos IDs nº 60442983 e 60442984.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“Valor da Consignação Mensal (Margem Consignável) ”
da citada
“Proposta de Adesão”
que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 104,45 (cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

E mais, consta da
cláusula 2ª

do referido contrato,
in verbis:

“2 – AUTORIZAÇÃO

2.1 – O USUÁRIO autoriza expressamente o BANCO BMG S/A.

2.1.1. A emissão do cartão BMG CARD em seu nome e dos cartões adicionais previstos na presente proposta.

2.1.2. A consignação, em folha de pagamento, do valor das obrigações principal e acessórias defluentes da utilização do limite que lhe for aberto.

2.2. Pelo presente, autorizo o meu órgão empregador/averbador a promover o desconto, em folha de pagamento dos meus salários, do valor mensal correspondente ao valor previsto no campo “Valor da Consignação Mensal” descrito no anverso, para efeito de pagamento mínimo fixado na Fatura que me será enviada mensalmente pelo Cartão BMG CARD, decorrente de utilização do aludido Cartão de Crédito. ”
(Sic. ID nº 60444454).

Note-se que, além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que ao longo da contratação foi liberado o valor de R$4.673,92 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não procedem as alegações da autora de
que o documento apresentado pelo requerido não comprova a contratação, posto que além de ter sido editado digitalmente (fontes e letras diferentes), não consta do seu corpo as informações quanto aos valores contratados, os encargos e as condições de pagamento, sendo que nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito de emissão do requerido.

Isto porque, basta uma análise superficial do citado documento, para se constatar que se trata na realidade de um daqueles modelos (matriz) de contratos prontos, dos quais todas as instituições financeiras têm sempre à disposição dos clientes para eventuais contratações de mútuos consignado para servidor público, tanto que, em algumas situações, são os próprios prepostos das citadas instituição que vão até os órgãos públicos oferecer tais facilidades de empréstimos aos servidores.

Assim, em sendo constatado eventuais interessados e aceitos os termos contratados, os citados contratos são preenchidos manualmente ou, como ocorreu no caso dos autos, em uma máquina de datilografia elétrica, sem quaisquer rasuras, para posterior assinatura do contratante.

Aliás, tanto é verdade que não consta dos autos nenhuma alegação da autora de que o citado contrato foi assinado em branco.

Quanto ao fato de não constar o valor e os encargos contratados
, de se destacar que ao caso, descabem maiores considerações, posto que, como é cediço, o referido valor expressa apenas o limite de saque do contratante à época da contratação, ou seja, de acordo com a sua margem disponível, podendo, inclusive, ser majorado, consoante cláusula 1.1., senão vejamos:

“1.1 – LIMITE DE CRÉDITO. A ser estabelecido pelo BANCO BMS S/A, de acordo com a margem disponível do USUÁRIO informada pelo Órgão Empregador/Averbador e por aquele devidamente autorizado, o qual poderá ser utilizado de uma só vez ou em parcelas. O USUÁRIO declara ter conhecimento de que a liquidação de determinado débito restabelecerá, em igual valor, o limite de crédito aberto e de que, se o mesmo não for utilizado, não acarretará o respectivo desconto na época própria. ”
(Sic. ID nº 60444454).

Ademais, imperioso consignar que no contrato de cartão de crédito os juros (encargos) são exigidos apenas na hipótese de inadimplência (parcial ou total), de modo que, basta que tais encargos constem das faturas para que o contratante/consumidor tenha ciência quando da opção de pagamento total ou parcial desta.

Na hipótese, verifica-se que as faturas constantes do ID nº 60444455, atendeu às exigências acima mencionadas, uma vez que são claras ao explicitar os valores dos débitos contratados/liberado, bem como todos os encargos a eles inerentes para o caso de pagamento parcial da dívida.

Por fim, de se ressaltar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

In casu
, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$4.673,92 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) na conta da autora pelo banco requerido via TEDs, afigura-se irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

E mais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 26/03/2009, ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados quase onze (11) anos (ajuizamento da ação em 25/03/2020 – ID nº 58351964) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários anteriormente fixados para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020